Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-32.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que imputou ao recorrente a prática de tentativa de furto qualificado mediante escalada, objetivando a absolvição pelo princípio da insignificância ou a diminuição da pena.
II. Questão em discussão
2. São três as questões postas em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade processual, por não terem sido juntados aos autos os memoriais orais da Defesa; (ii) analisar o preenchimento dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância; (iii) revisar a dosimetria para afastar a valoração negativa da conduta social.
III. Razões de decidir
3. A teor do art. 563 do Código de Processo Penal, não se decreta nulidade sem que tenha havido prejuízo concreto para a parte. 3.1. Havendo demonstração que a d. magistrada sentenciante, além de ter presidido a audiência de instrução de julgamento, teve acesso a todos os depoimentos produzidos em audiência, bem como aos memoriais orais da Defesa, documentos que estão acostados aos autos, não se vislumbra vício de nulidade processual.
4. É inviável o reconhecimento do princípio da insignificância quando o delito de furto é cometido mediante fraude, evidenciando elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente que, no caso, ainda, ostenta outras condenações criminais, inclusive por crime contra o patrimônio.
5. É possível a negativação da conduta social do réu, na primeira fase de cálculo dosimétrico, quando a ação delituosa é praticada durante o cumprimento de pena por delito anterior, uma vez que demonstra a conduta desregrada perseguida pelo acusado, caracterizada pela criminalidade.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.